Tribunal: CARF
Processo: 16682.720640/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720640/2014-51
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.230 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrentes
FUNDACAO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL DO BNDES -
FAPES

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. IRRF. HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO NECESSÁRIO.
STJ. HOMOLOGAÇÃO DO VAZIO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência do STJ, não se aplica o art. 150, § 4° do CTN nos
casos em que não há qualquer pagamento por parte do sujeito passivo, uma vez
que o vazio não pode ser homologado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO NA FONTE.
Será responsável pela retenção do imposto, a pessoa jurídica que efetuar o
pagamento dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Luciano Bernart (relator), Junia Roberta Gouveia
Sampaio e Jandir José Dalle Lucca, que davam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Marco Rogério Borges.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
(documento assinado digitalmente)

Marco Rogério Borges – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720640/2014-51
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720640/2014-51

Relatório
1. Trata-se de Recurso de Ofício (fl. 789) e Recurso Voluntário (fls. 817-841 e
docs. anexos) interpostos em face de Acórdão n° 12-13.183, da 8a Turma da DRJ/RJOI (fls. 787-
799), em sessão realizada na data de 31 de janeiro de 2007, por meio do qual o referido Órgão
julgou parcialmente procedente as Impugnações apresentadas pela Contribuinte (fls. 255-264,
574-601 e docs. anexos), de forma a manter parte do crédito tributário lançado em desfavor da
Impugnante.

I.
Julgamento parcial do Recurso Voluntário e DRJ
2. Como se observa da manifestação da Receita, à fl. 1.073, parte do Recurso
Voluntário já foi analisado pelo CARF, na decisão de fls. 874-885, pela Terceira Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes. No Acórdão, de n° 103-23.413, votado na sessão de 16 de
abril de 2008, os conselheiros analisaram os argumentos recursais relacionados apenas com a
matéria de IRPJ, declarando-se incompetentes para exame do IRRF, nos termos do Regimento
Interno do CARF. Texto relativo ao Acórdão colacionado abaixo (fl. 885).

3. Após a publicação da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
interpôs Recurso Especial, às fls. 895-904. O Presidente da Segunda Câmara da Primeira Seção
do CARF deu seguimento ao referido Recurso (fls. 911-913), determinando que a Contribuinte
fosse notificada para que, se assim entendesse, apresentasse contrarrazões, o que foi feito (fls.
1.033-1.043). Os Autos tramitaram perante a Receita e foram encaminhados para este Relator;
Ocorre que ainda não foi analisado o Recurso Voluntário da Contribuinte quanto ao IRRF, o que
deve ser feito nesse voto.
4. Quanto ao relatório dos fatos, adota-se, sem a necessidade de transcrição, o
relato efetuado no Acórdão n° 103-23.413, acima citado, às fls. 876-882.

Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720640/2014-51

II. Argumentos do Recurso Voluntário quanto ao IRRF
5. Em relação ao IRRF, a Contribuinte alegou em seu Recurso Voluntário, em
síntese, o seguinte: a) efetuou o pagamento do IRRF, referente ao ano-calendário 2000, quando
da sua adesão à anistia prevista no art. 5 da MP n° 2.222/2001 (Doc. 03., anexado às
impugnações); b) praticamente todos os supostos débitos teriam sido alcançados pela
decadência, nos termos do art. 150, § 4° do CTN, uma vez que a obrigação se extingue cinco
anos após a ocorrência do fato gerador, caso não haja manifestação do fisco. Todos os valores de
janeiro a dezembro de 2000 foram alcançados pela decadência, pois a notificação do lançamento
se deu em 26 de dezembro de 2005; c) a Recorrente não pode figurar no polo passivo, uma vez
que, por ser imposto retido na fonte, o responsável pela obrigação é aquele que efetuou o
pagamento do rendimento à Contribuinte, mesmo que não tenha sido o tributo devidamente
retido; d) não há previsão legal dispondo que a operação de mútuo praticada entre pessoa
jurídica e pessoa física deva ser recolhida na modalidade fonte. Entretanto, o art. 175 do Dec.
3.000/99 prevê a isenção para as entidades Fechadas de Previdência Complementar. As
instruções normativas não podem fazer as vezes de lei. Ao final, requer o acolhimento do
Recurso para seu integral provimento, cancelando o Auto de Infração.
6. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
7. Tanto a tempestividade como a admissibilidade dos Recursos, tanto de
Ofício, como do Voluntário, já foram analisados na Decisão da Terceira Câmara (fl. 883),
motivo pelo qual não deve haver reanálise de tais requisitos.
8. Às fls. 1.100-1.101, a Recorrente se manifesta entendendo que a competência
para julgamento seria da 2a Seção deste Conselho. Entende-se que, com base no art. 2o do Anexo
II do RICARF, a obrigação seria reflexa do IRPJ e seria formalizada com base nos mesmos
elementos de prova. Assim, passa-se ao julgamento.

RECURSO DE OFÍCIO
IV. Objeto do Recurso de Ofício
9. O Recurso de Ofício tem como objeto apenas matéria relativa ao IRPJ e não o
IRRF. Por tal motivo, não há de ser analisado, uma vez que o presente exame será feito apenas
em relação ao IRRF, como visto no Relatório.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720640/2014-51

V. Decadência
10. De acordo com a Recorrente, praticamente todos os débitos teriam sido
alcançados pela decadência, nos termos do art. 150, § 4° do CTN, pois a notificação do
lançamento se deu em 26 de dezembro de 2005 sobre débitos do ano-calendário de 2000.
Afirmou ainda que ela teria efetuado o pagamento do tributo, quando da sua adesão à anistia
prevista pela MP n° 2.222/2001.
11. Não merece acolhimento a pretensão da Recorrente. Ainda que o IRRF seja
sujeito ao lançamento por homologação, não deve o art. 150 §4° ser aplicável ao caso, uma vez
que o pagamento não se configurou. O STJ tem entendimento pacificado de que o pagamento é
requisito essencial para que se possa aplicar o prazo previsto no artigo 150, § 4° do CTN. Assim
tem se manifestado o STJ.

[...] DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN: CONTAGEM DO QUINQUÊNIO A
PARTIR DO 1°. DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O
LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. DECADÊNCIA NÃO
VERIFICADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Consoante a orientação consolidada nesta Corte Superior, a obrigação tributária
não declarada pelo contribuinte em tempo e modo determinados pela legislação de
regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo fisco por
meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto
no art. 173, I do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no art. 150, §
4°. do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do
que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida
pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário, está sujeita à
verificação pelo ente público, sem a qual ela é tacitamente homologada. Essa orientação
também tem aplicação quando o pagamento parcial do tributo decorre de creditamento
tido pelo fisco como indevido.
[...]
(AgInt no AREsp 1071400/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020) (destaque não consta
no original)

[...] INOCORRÊNCIA. ICMS/ST E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À APURAÇÃO DO IMPOSTO.
PAGAMENTO A MENOR.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA.
[...]
2. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a obrigação
tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela
legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo
Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento
antecipado, ou no (prazo) referido no art. 150, § 4o, do CTN, quando ocorrer o
recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração
entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou responsável
de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720640/2014-51

prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada.
Precedentes.
[...]
(REsp 1798274/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 08/09/2020, DJe 14/10/2020) (destaque não consta no original)

12. O entendimento é que não pode haver homologação do vazio. Assim, quando
não houver o recolhimento do tributo, ainda que menor do que o entendido pelo Fisco, não há de
se aplicar o art. 150 do CTN. Na presente situação, ao analisar os DARFs constantes nos Autos
(fls. 337 e 691, 339 e 693, 340 e 695, 341 e 697), percebe-se que eles se referem ao pagamento
do IRPJ e não do IRRF, sendo esse último único objeto desse voto. Tal informação é confirmada
pela DRJ (fl. 796), cuja redação é colacionada abaixo. Assim, não há qualquer pagamento em
relação ao IRRF, não sendo possível, portanto, haver homologação.

13. Com a não aplicação do dispositivo do artigo 150, § 4° do CTN, deve a regra
do art. 173, I do CTN ser aplicada, a qual prevê que o direito de constituição do crédito tributário
deve ser feito em cinco anos contados do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ser efetuado. A contagem do prazo leva à conclusão que a notificação do lançamento poderia ter
sido feita até 01/01/2006, sem que recaia a decadência sobre nenhum débito.

VI. Sujeição passiva
14. A Recorrente afirma que não pode figurar no polo passivo da relação
tributária, uma vez que, por ser imposto retido na fonte, o responsável pela obrigação é aquele
que efetuou o pagamento do rendimento à Contribuinte, mesmo que não tenha sido o tributo
devidamente retido.
15. Constata-se nos Autos que o lançamento para o IRRF teria ocorrido, de
acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), em virtude do não oferecimento “à tributação
esses rendimentos de mútuo quando da adesão ao RET”, o que fez com que a Autoridade
considerasse esses rendimentos tributáveis, conforme se percebe do texto colacionado abaixo (fl.
216). Os fundamentos normativos apontados para a lavratura do Auto de Infração foram o art. 70
da Lei 8.981/95 e a alínea “a” do § 2° do mesmo artigo.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720640/2014-51

16. Já no Auto de Infração (AI) consta que o lançamento teria sido efetuado por
falta de recolhimento do IRRF e aponta o TVF como fonte de esclarecimento à lavratura (fl. 225,
abaixo colacionada). O enquadramento legal para a lavratura do AI seriam os art. 729 e 734 do
RIR/99.

17. Ainda que haja diferença entre os motivos que justificaram o lançamento, o
argumento da Recorrente é que ela não se enquadra como sujeito passivo, pois seria o
beneficiária e o obrigado a reter o imposto sendo o pagador. A indicação das posições ocupadas
pelas partes está correta. A Recorrente é a mutuante, quem emprestou portanto, e os pagadores
são os mutuários. Posições essas reconhecidas pela própria Autoridade administrativa, no TVF,
fl. 215 abaixo, especialmente onde se destacou (destaque não consta no original) .

18. O art. 70, § 2°, alínea “a” da Lei 8.981/95 define que a base de cálculo do
imposto retido na fonte será constituída, na operação de mútuo, pelo valor do rendimento pago
ou creditado ao mutuante. Assim, por dedução lógica, quem deve recolher o IRRF é o mutuário.
19. De acordo com o art. 128 do CTN, a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Verifica-se que somente a
lei pode atribuir a terceiro a responsabilidade sobre a obrigação, que é o que ocorre no caso. Está
previsto também que somente a lei pode prever a responsabilidade do contribuinte em caráter
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720640/2014-51

supletivo ao cumprimento da obrigação, o que não se percebe nos dispositivos analisados, nem
indicados no TVF ou no AI.
20. Tendo em vista que não houve tal previsão por parte da lei, nem seu
apontamento por parte da Autoridade, a situação conduz à conclusão de que a Recorrente tem
razão em sua alegação. Ela não se constitui como sujeito passivo, pois a lei assim determinou.
Ressalta-se que a previsão do art. 128 do CTN e as demais citadas não exigem que se faça a
verificação da retenção, não se constituindo ela como requisito para a definição da
responsabilidade. A mesma interpretação foi feita pelo CARF em outra ocasião, conforme
decisão abaixo.

AUTO DE INFRAÇÃO — INEFICÁCIA — ILEGITIMIDADE PASSIVA – A
indicação indevida do sujeito passivo na obrigação tributária torna ineficaz o auto de
infração e, consequentemente, insustentável a exigência do crédito tributário nele
formalizado.
IRF — RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE —
RENDIMENTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA
-
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA — Tratando-se de exigência do
imposto sujeito à tributação exclusiva na fonte, aquele que efetua o pagamento do
rendimento ao beneficiário fica obrigado ao recolhimento do imposto, ainda que não
tenha retido. (Acórdão n°. : 104-18.349, Sessão de 20 de setembro de 2001, Relator
Remis Almeida Estol)

21. A decisão recorrida aponta ainda como fundamento para a responsabilidade
supletiva da Recorrente o art. 18, parágrafo único da Instrução Normativa SRF (INSRF) n° 123
de 1.999. Mesmo que tal artigo preveja a responsabilidade alegada, a IN não pode se sobrepor ao
Código Tributário Nacional, que definiu que somente a lei pode ter tal atribuição.
22. Assim, não havendo previsão de responsabilidade supletiva, não pode a
Recorrente ser inserida no polo passivo da obrigação tributária.

VII. Legalidade e mútuo com pessoa física
23. De acordo com o Recurso Voluntário, não haveria previsão legal dispondo
que a operação de mútuo praticada entre pessoa jurídica e pessoa física deva ser recolhida na
modalidade fonte. O art. 175 do Dec. 3.000/99 prevê a isenção para as entidades Fechadas de
Previdência Complementar. As instruções normativas não podem fazer as vezes de lei.
24. Apesar de fazer menção direta apenas aos arts. 16, 17 e 18 da INSRF n°
123/99, é o art. 65, § 8° da Lei 8.981/95 que, de acordo com a legalidade, prevê sobre as pessoas
responsáveis pela retenção na fonte, no caso, dos contratos de mútuo. Os incisos do art. 733 do
Dec. 3.000/99, acompanham a previsão legal. Abaixo se transcreve os dispositivos suscitados.

Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720640/2014-51

Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
[...]
§ 8o É responsável pela retenção do imposto a pessoa jurídica que receber os recursos,
no caso de operações de transferência de dívidas, e a pessoa jurídica que efetuar o
pagamento do rendimento, nos demais casos. (destaque não consta do original)

Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 8o):
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
II - a pessoa jurídica que receber os recursos do cedente, nas operações de
transferência de dívidas;
III - as bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como
outras entidades autorizadas pela legislação que, embora não sejam fonte pagadora
original, façam o pagamento ou crédito dos rendimentos ao beneficiário final. (destaque
não consta do original)

25. Como se observa da redação dos artigos, a afirmação da Recorrente possui
verossimilhança, pois não há em nenhum deles previsão de que a pessoa física deva ser a
retentora do imposto. Perceba-se que o texto dos dispositivos é claro, ao especificar que são
pessoas jurídicas os responsáveis. Diferente do que consta no parágrafo único do art. 18 da
INSRF n° 123/99, cuja redação é a seguinte:

Art. 18. O imposto de que tratam os arts. 16 e 17 será retido no ato do:
[...]
Parágrafo único. É responsável pela retenção do imposto:
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
II - a pessoa jurídica mutuante quando o mutuário for pessoa física;
III - a pessoa jurídica que receber os recursos do cedente, nas operações de transferência
de dívidas;
IV - a instituição ou entidade que, embora não seja fonte pagadora original, faça o
pagamento ou crédito dos rendimentos ao beneficiário final. (destaque não consta do
original)

26. Assim como visto no tópico anterior, IN não pode inovar quanto à definição
de sujeitos passivos. Entretanto, é fato que tal constatação tem relação com o responsável,
atribuído pela lei para o recolhimento do tributo, que no caso se constitui como pessoa física, e a
Recorrente somente seria afetada indiretamente pela ausência de previsão normativa sobre a
responsabilidade para o recolhimento do tributo.
27. Como no tópico anterior se verificou que a Contribuinte não seria legítima
para recolher o tributo, não se vislumbra que a ausência de determinação legal para a
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720640/2014-51

responsabilidade da pessoa física para reter o IR esteja inserida em sua legitimidade processual,
uma vez que é a reponsabilidade da pessoa física que foi questionada.
28. Desta forma, entende-se que não merece acolhimento o presente argumento.

VIII. Conclusão
29. Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, de forma cancelar o Auto de Infração em relação ao IRRF.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor
Conselheiro Marco Rogério Borges – Redator Designado.

Em que pesem os valores argumentos do ilustre Conselheiro Relator, ouso
discordar do seu voto no que tange ao seu voto proposto ao colegiado, no que tange ao seu
posicionamento exposto acima, no que concerne ao alcance da IN no 123/1999 na indicação da
responsabilidade, pelo que fui acompanhado pela maioria dos meus pares, conforme consignado
no decisum.
Contrariamente ao Douto Conselheiro Relator, não vislumbro ofensas da IN no
123/1999 aos seus dispositivos legais que dão suporte.
Neste tocante, com propriedade a decisão recorrida:
Do regime de tributação dos rendimentos decorrentes de mútuo.
Em consonância com os artigos 65 a 82 da Lei no. 8.981, de 1995, e 28 a 36 da Lei no
9.532, de 1997, a INSRF no.123 de 1999 e a INSRF no.25 de 2001, dispuseram sobre o
regime de tributação dos rendimentos de renda fixa e de renda variável.
O artigo 16, da INSRF no.123 de 1999, dispôs que os rendimentos produzidos por
aplicações financeiras de renda fixa, auferidos por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica isenta sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de vinte por cento.
O artigo 17 combinado com o inciso III, da IN, dispôs que deverão ser tributados como
de aplicações financeiras de renda fixa os rendimentos auferidos nas operações de
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física.
O artigo 30, inciso II, determinou que o imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável será definitivo,
no caso de pessoa jurídica isenta.
Por último, o parágrafo único, do artigo 18, também da IN, determinou que, será
responsável pela retenção do imposto, a pessoa jurídica mutuante quando o mutuário for
pessoa física.
Portanto, não houve erro de identificação do sujeito passivo.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720640/2014-51

Ao contrário que alega a recorrente, e posição acolhida pelo Douto Relator, não
entendo que a instrução normativa seja ilegal ou esteja inovando – está apenas regrando o
estabelecido no ordenamento vigente, nos limites da sua competência.
Assim, entendo que cabe NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1125
DF CARF MF
Original